Tribunal: TJBA
Processo: 8058259-94.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8058259-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MANOEL PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO RESCINDÍVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 28 DA LEI 8.112/90 NÃO CONFIGURADA. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial de ação rescisória, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por entender ausentes os pressupostos de cabimento da demanda. 2 - O agravante pretende rescindir acórdão que manteve sentença de extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação de fazer consistente na abertura de processo de revisão disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se (i) é admissível ação rescisória contra decisão que extinguiu execução por satisfação da obrigação; (ii) se houve violação literal ao art. 28 da Lei 8.112/90; (iii) se foi observado o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória; e (iv) se configura utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A ação rescisória constitui medida excepcional, somente cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, exigindo-se que a decisão rescindenda seja de mérito e tenha transitado em julgado. 5 - Não se enquadra no conceito de decisão de mérito passível de rescisão a sentença que extinguiu a execução por satisfação da obrigação, pois a decisão limitou-se a reconhecer o cumprimento integral do comando judicial. 6 - Não houve violação à literalidade do art. 28 da Lei 8.112/90, uma vez que o acórdão rescindendo não determinou reintegração ao cargo, mas apenas manteve extinção da execução por entender satisfeito o comando judicial de revisão disciplinar. 7 - O prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória é de dois anos, tendo decorrido in albis em relação ao título executivo originário que transitou em julgado em 15/02/2022. 8 - A ação rescisória não pode ser utilizada como recurso ordinário, devendo ser reservada exclusivamente para as hipóteses excepcionais previstas em lei. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, 924, II, 966, V, e 975; Lei nº 8.112/90, art. 28. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n. 8058259-94.2024.8.05.0000, em que é agravante MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e agravado o ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça